Tribunal: TJSP
Processo: 0011683-92.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso interposto contra r. decisão que indeferiu o benefício de livramento condicional ao argumento da necessidade de que o sentenciado vivencie por mais tempo o regime intermediário – Requisito não previsto em Lei – Presença dos requisitos objetivo-temporal e subjetivo previstos no art. 83, do Código Penal – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000106132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0011683-92.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante DIEGO LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011683-92.2019.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0011683-92.2019.8.26.0996
Agravante: Diego Luiz Fernandes de Oliveira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 23.015
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL
–
RECURSO
INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO QUE INDEFERIU O
BENEFÍCIO
DE
LIVRAMENTO
CONDICIONAL
AO
ARGUMENTO
DA
NECESSIDADE
DE
QUE
O
SENTENCIADO VIVENCIE POR MAIS TEMPO O REGIME
INTERMEDIÁRIO – REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI –
PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVO-TEMPORAL E
SUBJETIVO PREVISTOS NO ART. 83, DO CÓDIGO PENAL
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto por DIEGO LUIZ
FERNANDES DE OLIVEIRA contra a r. decisão de fls. 28/29,
proferida nos autos da Execução n° 0018836-39.2016.8.26.0041,
que indeferiu o pedido de livramento condicional, ao argumento
de que "é conveniente que o sentenciado vivencie por mais tempo o
regime intermediário para que se possa aferir, com maior precisão, se
está assimilando a terapêutica penal que lhe é aplicada, para,
posteriormente, fazer jus a um benefício de maior amplitude como é o
caso do livramento condicional" (fl. 28).
Inconformado, recorre o sentenciado a fls.
01/05, visando, em síntese, a reforma do julgado, aduzindo o
pleno atendimento dos requisitos legais indispensáveis à
obtenção do livramento condicional.
O recurso foi contraminutado a fls. 09/15.
Mantida a r. decisão agravada (fl. 16).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011683-92.2019.8.26.0996 -Voto no
3
Parecer da Douta Procuradoria-Geral de
Justiça acostado a fls. 37/40, manifestando-se pelo não
provimento do agravo.
É o relatório.
À espécie deve ser aplicado o entendimento
pacificado perante esta Eg. 2a Câmara de Direito Criminal,
segundo o qual o recente deferimento de progressão ao regime
semiaberto, ou mesmo a ausência de concessão deste benefício,
não constitui óbice contemplado em Lei ao livramento
condicional.
Neste sentido, confira-se Agravo de Execução
Penal 0010950-63.2018.8.26.0996; Relator (a): Luiz Fernando
Vaggione; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Criminal;
Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data do Julgamento: 11/03/2019; Data de Registro: 13/03/2019),
Agravo de Execução Penal 0013141-81.2018.8.26.0996; Relator (a):
Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 5a RAJ; Data do Julgamento: 18/03/2019; Data de
Registro:
20/03/2019,
e
Agravo
de
Execução
Penal
9000262-04.2018.8.26.0602; Relator (a): Almeida Sampaio; Órgão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011683-92.2019.8.26.0996 -Voto no
4
Julgador: 2a Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - Vara
do Júri e Execuções Criminais; Data do Julgamento: 12/11/2018;
Data de Registro: 30/11/2018.
Com efeito, nos termos do art. 83, do Código
Penal, é elegível à obtenção do benefício de livramento
condicional o condenado à pena privativa de liberdade igual ou
superior a 2 (dois) anos, desde que a) cumprida mais de um terço
da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e
tiver bons antecedentes; b) cumprida mais da metade se o
condenado for reincidente em crime doloso; c) comprovado
comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom
desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para
prover à própria subsistência mediante trabalho honesto; d)
tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano
causado pela infração; ou e) cumpridos mais de dois terços da
pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de
tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de
pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico
em crimes dessa natureza.
Especificamente em relação ao condenado por
crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa,
a concessão do livramento ficará também subordinada à
constatação de condições pessoais que façam presumir que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011683-92.2019.8.26.0996 -Voto no
5
liberado não voltará a delinquir.
É dos autos que o agravante, que é réu
primário (fl. 17), foi condenado a 09 anos, 07 meses e 06 dias de
reclusão em regime fechado, pela prática do crime de roubo
majorado (art. 157, §2o, inciso II), tendo iniciado o cumprimento
de sua reprimenda em 17 de janeiro de 2.016 e com término
previsto para 22 de agosto de 2.025. (fl. 18).
Em 29 de março de 2.019, DIEGO LUIZ
FERNANDES DE OLIVEIRA cumpriu a 1/3 (um terço) de sua
reprimenda (fl. 18), atendendo, assim, ao requisito objetivo-
temporal.
Em relação ao requisito subjetivo, anoto que ao
longo de toda a execução de sua pena, o reeducando não
incorreu em qualquer falta disciplinar, seja ela de natureza grave,
média ou leve (fl. 22), denotando a suficiente assimilação da
terapêutica penal, o que, ademais, se constata do exame do
atestado de bom comportamento carcerário acostado a fl. 20.
De rigor, portanto, a reforma do r. decisum
vergastado, para se deferir o benefício de livramento condicional
a DIEGO LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA, mediante a imposição
das condições previstas no artigo 132, § 1o, alíneas “a”, “b” e “c”,
da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984, cabendo ao douto Juízo a
quo a adoção das diligências e formalidades legais visando ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0011683-92.2019.8.26.0996 -Voto no
6
cumprimento integral da presente decisão.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR